Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-44.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SUELLEN FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 019.975.701-14 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação indenizatória
em que a Recorrente
SUELLEN FRANCISCA DE SOUZA
postula a devolução do valor pago pelo aparelho celular defeituoso no montante de R$ 1.306,99 (um mil reais e trezentos e seis reais e noventa e nove centavos), bem como a reparação por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

nulidade da referida sentença, em razão da dispensa imotivada da instrução, por cerceamento do direito constitucional de defesa.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formuladas em sede de contestação e impugnação, culminando na improcedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

6.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum”,
com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do CPC.

7.
Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou pela exibição da gravação, pela Ré/Recorrida, referente ao protocolo 2019010899630, na impugnação à contestação, de modo que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, sequer decidido sobre a produção de prova por ela requerida, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados na exordial ao argumento de que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar a abertura do sinistro e requerimento de conserto do aparelho celular.

8.
Se durante o curso do processo a parte requereu a exibição da gravação telefônica referente ao protocolo de requerimento de assistência técnica, sem que o pedido tenha sido analisado, caracterizou-se o cerceamento de defesa.

9.
Com efeito, a não apreciação do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

10.Sentença desconstituída.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021